Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O CHAMAMENTO NA AÇÃO PRINCIPAL PELA INTIMAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA DESIGNADA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é requisito de validade do processo, onde o réu ou o executado é convocado para integrar a relação processual e apresentar a sua defesa, consoante artigos 238 e 239 do CPC.
2. A falta de citação não é suprida pela intimação da parte executada em sede recursal, razão pela qual mostra-se necessária a renovação da diligência.
3. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Não há que se falar em demora na prestação jurisdicional quando o atraso em propor a execução contribui para dificuldade do recebimento do credito do exequente.
5. Para a concessão de arresto, nos termos do art. 830 do CPC e art. 7o, inciso III, da Lei 6.830/1980, mostra-se imprescindível que o executado não seja localizado, que não tenha domicílio ou que esteja se ocultando, hipótese não caracterizada quando ainda pendente diligência voltada à citação, direcionada a novo endereço, o que afasta a probabilidade do direito.
6. Recurso desprovido.